Tribunal: TJBA
Processo: 0000190-72.2014.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000190-72.2014.8.05.0190 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDA LUCIA SANTOS Advogado(s): MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, JOAO FELIPE BRANDAO SALES APELADO: MUNICIPIO DE PAU BRASIL Advogado(s):MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Raimunda Lucia Santos contra decisão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade. A agravante sustenta que os embargos declaratórios, embora não conhecidos, foram tempestivos e, por isso, teriam interrompido o prazo para a interposição da apelação, nos termos do art. 1.026 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se embargos de declaração não conhecidos, mas tempestivos, interrompem o prazo para interposição de apelação; (ii) determinar se a rejeição dos embargos de declaração por suposta rediscussão da matéria configura omissão relevante capaz de justificar sua rediscussão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que apenas os embargos de declaração conhecidos, ainda que desprovidos, são aptos a interromper o prazo para a interposição de outros recursos. 4. Embargos de declaração não conhecidos não produzem o efeito interruptivo do prazo recursal previsto no art. 1.026 do CPC. 5. A alegação de omissão na contagem do prazo recursal foi corretamente afastada, uma vez que a decisão agravada não deixou de apreciar ponto relevante, mas apenas rejeitou a tese recursal sob o fundamento de inexistência de vício apto a justificar a oposição dos aclaratórios. 6. A parte agravante pretende rediscutir matéria já decidida, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, razão pela qual os embargos foram corretamente rejeitados e mantida a intempestividade da apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não conhecidos, ainda que tempestivos, não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 2. A rediscussão da matéria já apreciada, sem a demonstração de vício no julgado, não justifica a oposição de embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §1º; 1.022; 1.026. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2563887/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1707884/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 07.05.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno para manter a decisão recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04